Tribunal: TJES
Processo: 5001908-37.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001908-37.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GABRIELA MANTOVANI CARDOSO

AGRAVADO: VITOR ANTONIO MOGNATO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA
CAUTELAR
REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL NO PRAZO LEGAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EFEITO TRANSLATIVO. RECURSO PREJUDICADO.

1. O art. 303, §2º, do CPC determina que, não realizado o aditamento da petição inicial no prazo legal, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito.

2. A jurisprudência admite a extinção do processo diretamente pelo Tribunal em sede de agravo de instrumento, em razão do efeito translativo, dispensando o retorno dos autos ao juízo de origem para tal providência.

3. A ausência de aditamento da petição inicial implica a cessação da eficácia da tutela concedida e a extinção do processo, em virtude da impossibilidade de desenvolvimento válido e regular do feito.

4. Processo extinto, recurso prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, de ofício, em efeito translativo julgar extinta a tutela antecipada requerida em caráter antecedente, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC e julgar prejudicado o agravo de instrumento interposto, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GABRIELA MANTOVANI CARDOSO

contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES, na
“
ação de tutela cautelar antecedente de arresto de bens
”
por ela em face de
VITOR ANTÔNIO MOGNATO
, que indeferiu a cautelar pretendida.

Nas razões apresentadas (id. 12147386), a agravante sustenta, em síntese, que preencheu os requisitos legais para a concessão da tutela cautelar, destacando a existência de notas fiscais relativas à venda de insumos agrícolas, bem como a emissão de cheque para garantir parte do pagamento, o qual teria sido posteriormente sustado pelo agravado. Afirma que o devedor possui bens passíveis de alienação, o que justificaria o arresto para garantir a satisfação do crédito futuro..

Contrarrazões foram apresentadas pelo agravado, sustentando, inicialmente, a inépcia da petição inicial originária, em razão da ausência de aditamento da peça inaugural após o indeferimento da liminar, em desrespeito ao comando legal insculpido no art. 303, §6º, do CPC. No mérito, defende-se a inexistência dos pressupostos do arresto, notadamente pela ausência de título líquido e certo, bem como de prova do
periculum in mora
(id. 12416442).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente recurso comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001908-37.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GABRIELA MANTOVANI CARDOSO

AGRAVADO: VITOR ANTONIO MOGNATO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GABRIELA MANTOVANI CARDOSO

contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES, na
“
ação de tutela cautelar antecedente de arresto de bens
”
por ela em face de
VITOR ANTÔNIO MOGNATO
, que indeferiu a cautelar pretendida.

Nas razões apresentadas (id. 12147386), a agravante sustenta, em síntese, que preencheu os requisitos legais para a concessão da tutela cautelar, destacando a existência de notas fiscais relativas à venda de insumos agrícolas, bem como a emissão de cheque para garantir parte do pagamento, o qual teria sido posteriormente sustado pelo agravado. Afirma que o devedor possui bens passíveis de alienação, o que justificaria o arresto para garantir a satisfação do crédito futuro..

Contrarrazões foram apresentadas pelo agravado, sustentando, inicialmente, a inépcia da petição inicial originária, em razão da ausência de aditamento da peça inaugural após o indeferimento da liminar, em desrespeito ao comando legal insculpido no art. 303, §6º, do CPC. No mérito, defende-se a inexistência dos pressupostos do arresto, notadamente pela ausência de título líquido e certo, bem como de prova do
periculum in mora
(id. 12416442).

Pois bem. No caso concreto, a pretensão deduzida pela agravante foi ajuizada como tutela cautelar antecedente com natureza de arresto, lastreada exclusivamente em alegações acerca de crédito originado de notas fiscais e garantido por cheque posteriormente sustado. A tutela de urgência foi indeferida pelo juízo a quo por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, com expressa menção de que a análise da controvérsia se daria oportunamente, após o regular aditamento da inicial.

Ocorre que, conforme se extrai dos autos, não houve aditamento da petição inicial nos moldes do art. 303, §6º, do CPC, tampouco formulação de pedido principal no prazo legalmente estipulado, o que configura omissão processual relevante e apta a atrair a extinção do processo sem resolução do mérito.

Transcreve-se, para clareza, o conteúdo do mencionado dispositivo:

A
rt. 303.
(...)
§6º
– Caso entenda que não há elementos para a concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até cinco dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito.

No caso concreto, tendo em vista a inércia da agravante em promover o aditamento da inicial, é imperativa a extinção do processo sem resolução do mérito. Tal medida decorre do próprio ordenamento jurídico e pode ser decretada de ofício pelo juízo, sem necessidade de provocação da parte interessada.

Além disso, a jurisprudência tem admitido a extinção do processo diretamente pelo Tribunal, em razão do efeito translativo do agravo de instrumento, o que afasta a necessidade de retorno dos autos ao juízo de origem para a adoção dessa providência.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste e. Tribunal e dos e. Tribunais Pátrios em situações análogas:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PEDIDO PRINCIPAL NÃO FORMULADO NO PRAZO LEGAL. CESSAÇÃO DA EFICÁCIA DA TUTELA CONCEDIDA. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. Estabelece o artigo 308, do CPC/15, que, efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cessação da eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, nos termos do artigo 309, inciso I, do CPC/15 e, nos temos da Súmula 482, do e. STJ, ensejar na extinção do feito. Precedentes. II. Na hipótese, conquanto efetivada a tutela cautelar em 28.11.2021, o ente público agravado somente formulou o pedido principal em 25.02.2022, além, portanto, do termo ad quem (27.01.2022), circunstância que impõe a cessação da eficácia da tutela provisória outrora deferida, nos termos dos artigos 308 e 309, inciso I, do CPC/15, e a consequente extinção do processo cautelar, nos termos da Súmula 482, do e. STJ. III. Recurso conhecido para, em efeito translativo, extinguir a demanda originária sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC/15
. (TJES, AI n. 5006652-46.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Des. Relator JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data: 18/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE - AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL PELA PARTE AUTORA - FALTA DE PRESSUPOSTO ESPECÍFICO DE VALIDADE DO PROCESSO - EFEITO TRANSLATIVO DO AGRAVO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA INSTÂNCIA RECURSAL.-
Para se valer das prerrogativas e dos benefícios da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, entre eles o da estabilização da tutela deferida (art. 304 do CPC/2015), a parte autora deve obedecer todo o procedimento previsto em lei, procedendo ao aditamento da petição inicial determinado no art. 303, §1º, inciso I, do CPC/2015, ao risco de burlar o sistema processual civil. - Se a parte autora, após o deferimento da tutela antecipada em caráter antecedente, não procede ao aditamento da petição inicial, é de rigor a extinção do processo, sem resolução do mérito, consoante pressuposto legal contido no art. 303, §2º do CPC/2015.- No julgamento de agravo de instrumento, verificando o Tribunal que o processo carece de pressuposto para desenvolvimento válido e regular, cabe ao órgão recursal, em face do efeito translativo do recurso, acolher a preliminar suscitada pelo recorrente e extinguir o feito, sem resolução do mérito
." (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.071727-6/001, Relator: Des. Fernando Lins, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/04/2018, publicação em 11/04/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela antecipada em caráter antecedente. Objetivo da autora de restabelecimento de seu e-mail e de seu canal do YouTube.
Concessão da medida em 1º grau. Interposição de agravo de instrumento pela ré. Atribuição de efeito suspensivo ao agravo, o que ensejou a oposição de embargos de declaração por parte da autora. Falta de aditamento da inicial no prazo determinado, nos termos do art. 303, § 1º, I, do CPC. Pena de extinção do processo sem resolução do mérito, consoante disposto no § 2º do artigo referido. Precedentes jurisprudenciais. Possibilidade de a extinção do processo ser decretada no Tribunal, em análise do recurso interposto pela parte adversa, em razão do efeito translativo. Pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo
. Agravo de instrumento e embargos de declaração prejudicados." (TJSP; AI 2039186-93.2023.8.26.0000; Ac. 16846858; São Paulo; 32ª Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Julg. 15/06/2023; DJESP 22/06/2023; Pág. 2317).

Assim, em razão da ausência de aditamento da petição inicial e da consequente impossibilidade de desenvolvimento válido e regular do feito, julgo prejudicado o agravo de instrumento e, de ofício, cesso a eficácia da tutela provisória outrora deferida e julgo extinta a tutela cautelar requerida em caráter antecedente, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 303, §2º, do CPC.

Diante do exposto,
DE OFÍCIO
, em efeito translativo,
JULGO EXTINTA
a tutela antecipada requerida em caráter antecedente, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

Condeno a autora, ora agravante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Julgo prejudicado o agravo de instrumento interposto.

Comunique-se o Juízo a quo,
com urgência
, o resultado deste julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)